Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736636-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Paulo Fernando Santos de Vasconcelos Keny de Cássia Vale Guimarães Vasconcelos Agravada: Vsa Construções e Consultoria Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Paulo Fernando Santos de Vasconcelos e Keny de Cássia Vale Guimarães Vasconcelos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720547-79.2022.8.07.0001, assim redigida: “Compulsando os autos, observo que a sentença de ID 157816235 condenou os executados ao pagamento das seguintes quantias: a) o valor remanescente da parcela vencida em 24/01/2022; e b) o valor integral da parcela adicional vencida em 24/02/2022, devidamente atualizada na forma prevista em contrato, sendo que o índice de correção monetária deveria ser o IGPM. Os honorários advocatícios sucumbenciais na lide principal foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo 10% em desfavor do exequente e o restante, 90%, em desfavor dos executados. Os honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, por sua vez, foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, em desfavor dos executados. O acórdão (ID 193884524), a seu turno, dando parcial provimento à apelação dos executados, declarou a abusividade da correção monetária mensal estipulada em contrato e redistribuiu os honorários advocatícios na lide principal, fixando-os em 11% do valor da condenação, sendo 30% em desfavor do exequente e 70% em desfavor dos executados. O acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 193884543), por fim, esclareceu que o índice de correção monetária ora fixado em sentença, a saber, o IGPM, foi mantido, e que a correção monetária deve ser procedida anualmente. Neste contexto, a condenação referente ao débito principal consiste, em resumo, ao pagamento do valor remanescente da parcela vencida em 24/01/2022, que corresponde a R$ 50.000,00, já que, do valor integral de R$ 134.640,00, conforme contrato de ID 127175538, página 2, item “b”, número VI, da cláusula segunda, apenas o montante de R$ 84.640,00 foi pago, conforme se depreende da leitura da petição inicial (ID 127175532), e, também, da própria sentença, bem como das seis parcelas de R$ 5.500,00 cada, totalizando R$ 33.000,00, correspondente à parcela vencida em 24/02/2022. Assim, previamente ao prosseguimento do feito, determino, com fundamento no artigo 524, § 2o, do CPC, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor da dívida dos presentes autos, devendo o órgão se atentar para os seguintes parâmetros: a) o valor remanescente da parcela vencida em 24/01/2022, a saber, R$ 50.000,00, bem como as seis parcelas de R$ 5.500,00 cada, deverão ser corridas monetariamente pelo IGPM a partir dos respectivos vencimentos, sendo que a correção monetária deverá ser procedida anualmente, conforme determinação do acórdão de ID 193884543; b) as datas dos vencimentos são 24/01/2022, em relação à parcela de R$ 50.000,00, e 05/08/2021, 05/09/2021, 05/10/2021, 05/11/2021, 05/12/2021 e 05/01/2022, em relação às seis parcelas de R$ 5.500,00; c) deverá haver a incidência de juros de mora de 1% ao mês, calculados a partir dos respectivos vencimentos das parcelas, bem como de multa de 2%, nos termos do parágrafo terceiro, da cláusula segunda, do contrato de ID 127175538, e, também, conforme comando sentencial (ID 157816235); d) os honorários advocatícios sucumbenciais na lide principal deverão ser calculados no percentual de 7,7% do valor da condenação, que corresponde a 70% de 11%; e) os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção deverão ser calculados no percentual de 10% do valor atualizado da reconvenção; e f) o valor atualizado da reconvenção, por sua vez, necessário para apuração do valor dos honorários advocatícios (item “e” acima), deverá ser calculado da seguinte forma: o valor atribuído à reconvenção (R$ 1.756.312,60) deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do protocolamento da peça de ID 138116549 (27/09/2022), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (17/04/2024, ID 193925711), para, então, calcular o montante equivalente a 10%. O entendimento adotado (item “f” acima) é ratificado pelo e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. (...) (Acórdão 1386959, 07301528620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao índice determinado para apuração do valor atualizado da causa (INPC), este é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Informo à Contadoria que deverão ser apresentados dois cálculos distintos: o primeiro, atualizado até maio de 2024, mesma data de atualização dos cálculos da parte exequente (anexos à petição de ID 198894031), apenas para que o Juízo analise a alegação de excesso de execução, neste caso, sem a incidência das sanções previstas no artigo 523, § 1o, do CPC. O segundo deverá ser atualizado até a data de elaboração das próprias contas, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da dívida. Saliente-se que, em virtude do disposto no item “f” acima, rejeito a impugnação de ID 200890312, no que diz respeito ao excesso de execução supostamente havido sobre a verba honorária, pois, a um, o valor histórico da reconvenção é aquele apontado na presente decisão, e não aquele declinado pela Contadoria no documento de ID 196005164, utilizado pelos executados como fundamento da sobredita alegação, e, a dois, pois o índice de correção a ser adotado é o INPC, nos termos da fundamentação desta decisão, e não o IPCA, como arguido em sede de impugnação. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Remetam-se os autos à Contadoria apenas com a preclusão da presente decisão. Intimem-se.” (Grifos do original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63559060), em síntese, que o Juízo singular não agiu corretamente ao dividir o valor da derradeira prestação atribuída aos devedores, ora recorrentes, em 6 (seis) parcelas mensais, devidas a partir do dia 5 de agosto de 2021. Aduzem que o instrumento negocial celebrado entre as partes prevê o dia 24 de fevereiro de 2022 como vencimento para o pagamento da última parcela devida pelos agravantes, objeto da pretensão exercida pela sociedade empresária agravada nos autos de origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a subsequente fixação do valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) a ser devido a partir do dia 24 de fevereiro de 2022. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 63559062). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pelos devedores. A análise dos autos do processo de origem revela que os agravantes figuram na posição de promissários compradores de bem imóvel situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, após a formalização da respectiva cessão de crédito. Por essa razão os devedores ficaram obrigados ao pagamento de: a) 6 (seis) parcelas mensais no valor de R$ 134.640,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos e quarenta reais), cada, devidas a partir do dia 24 de agosto de 2021, e b) aluguel no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), desde o mês de julho de 2021 até o integral pagamento dos montantes devidos (Id. 127175538, fl. 2, dos autos do processo de origem). Em relação à derradeira prestação devida pelos devedores, referente à locação do bem imóvel em exame, houve a fixação do dia 24 de fevereiro de 2022 como termo final para o respectivo pagamento. Nesse contexto é necessário observar os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento (Id. 157816235 dos autos aludidos). No caso, convém destacar a parte dispositiva da sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada: “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para, em consequência condenar os réus ao pagamento do débito remanescente relativo à parcela vencida em 24/01/2022, bem como da integralidade parcela adicional vencida em 24/02/2022, devidamente atualizadas na forma do parágrafo primeiro, da cláusula segunda do 1o termo aditivo ao instrumento particular de compra e venda n. 20210406 de ID 127175538, todavia, deve ser substituído o índice INCC-DI pelo IGPM, acrescido de multa de 2% e juros de mora de 1% conforme estabelecido no parágrafo terceiro dessa mesma cláusula.” (Ressalvam-se os grifos) É perceptível que o ato decisório passível de cumprimento fixou expressamente, referente ao aluguel a ser solvido pelos agravantes, o termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Verifica-se, no entanto, que em fase de cumprimento de sentença o parâmetro fixado pelo Juízo singular não utilizou o termo inicial fixado na sentença, senão vejamos: “b) as datas dos vencimentos são 24/01/2022, em relação à parcela de R$ 50.000,00, e 05/08/2021, 05/09/2021, 05/10/2021, 05/11/2021, 05/12/2021 e 05/01/2022, em relação às seis parcelas de R$ 5.500,00;” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes, neste momento, são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, diante da possibilidade do valor do débito ser calculado de modo incorreto, em evidente prejuízo aos agravantes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para obstar a remessa dos autos do processo de origem à Contadoria Judicial, até o julgamento da presente controvérsia por meio da respectiva cognição exauriente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator